Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ARMA DE FOGO. ENVIO INDEVIDO DO PRODUTO A TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$2.000,00). DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em ação indenizatória por danos morais, fixando a compensação em R$ 2.000,00, em razão do envio de arma de fogo, adquirida e registrada em nome do autor, a terceiro não vinculado à relação contratual.
2. Fato relevante. A arma permaneceu em poder do terceiro, situado em outro estado da federação, por aproximadamente um mês e meio, sendo posteriormente devolvida ao estabelecimento e retirada pelo autor. A empresa ré reconheceu o equívoco e adotou providências para regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de compensação por danos morais é adequado à gravidade da falha na prestação do serviço envolvendo objeto sujeito a controle legal rigoroso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou configurada falha na prestação do serviço, tendo em vista o envio indevido da arma de fogo a terceiro estranho à relação contratual, fato que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e justifica a reparação por danos morais.
5. Apesar da gravidade do bem envolvido, o montante fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização. A majoração pretendida implicaria enriquecimento sem causa, em descompasso com as peculiaridades do caso concreto.
6. Por ser matéria de ordem pública, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação (art. 405 do CC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios desde a citação (art. 405 do CC).

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a